Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-09.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – REVELIA. DANOS MATERIAIS – CONSERTO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES – PROVA – AUSÊNCIA. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Sustenta o autor irregularidade quanto ao julgamento antecipado da lide com o consequente cerceamento de defesa porque não foi dada a possibilidade de produção de provas. Sem razão já que na audiência de conciliação foi deferido o prazo de 2 dias para juntada de documentos (ID 21177847), momento em que poderia ter se manifestado acerca das provas que queria produzir, mas deixou o prazo transcorrer (ID 21177850). PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Nos termos do art. 186 do CC, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o art. 373, I, do CPC explicita que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Relata o autor que, em virtude de acidente de trânsito ocasionado pelo réu, sofreu prejuízos materiais, quais sejam, o conserto do veículo no valor de R$ 2.400,00, sendo R$ 1.400,00 de serviços e o remanescente em peças, e R$ 893,94 acerca dos lucros cessantes por ter ficado impossibilitado de trabalhar. Além disso, requer R$ 2.000,00 a título de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a pagar R$ 1.400,00.
5. No caso em análise, inobstante os efeitos da revelia, mister a comprovação do valor despendido no conserto do veículo, assim como dos lucros cessantes. Nesse contexto, o autor se limita a acostar nota fiscal do conserto de R$ 1.400,00 (ID 21177832), não comprovando acerca da quantia gasta nas peças, até porque fatura de cartão de crédito não tem esse condão. Com relação aos lucros cessantes, simplesmente alega, sem comprovar, ser de fato motorista e quanto teria deixado de auferir.
6. Ainda pretende o autor a condenação do réu em indenização por danos morais que entende devida em decorrência da situação vivenciada.
7. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.